Tribunal: TJDFT
Processo: 0724787-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0724787-85.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGADO: JULIO CESAR SILVA VALE DESPACHO Dê-se vista à Defesa para manifestação sobre os embargos de declaração de ID 20013257, nos termos dos artigos 273 e 267, § 1o do Regimento Interno do TJDFT. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator